Tribunal: TJPA
Processo: 0004833-72.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004833-72.2006.8.14.0006

APELANTE: DEBORA DE SEIXAS BALTAZAR, DEYSE BALTAZAR BOUTH, ALEXANDRE DE SEIXAS BALTAZAR, DILMA DE SEIXAS BALTAZAR, ESPOLIO DE AILSON JOSE MARTINS BALTAZAR

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO

MONITÓRIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – EXTINÇÃO DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO TRANSFERIDA AO
ESPÓLIO
OU HERDEIROS, NOS LIMITES DA HERANÇA – JUSTIÇA GRATUITA-CABIVEL- REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INVIABILIDADE –INEXISTENCIA DE EXCESSO DA EXECUÇÃO-JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA NÃO ABUSIVA -ENCARGOS DA MORA - DENTRO DA LIMITAÇÃO DO MERCADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004833-72.2006.8.14.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE AILSON JOSÉ MARTINS BALTAZAR, DILMA DE SEIXAS BALTAZAR, DEYSE DE SEIXAS BALTAZAR, DEBORA DE SEIXAS BALTAZAR E ALEXANDRE DE SEIXAS BALTAZAR.

ADVOGADA: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA OAB/PA 7.568

APELADO:BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADOS: ALLAN PINGARILHO OAB/PA 9.238 E OUTROS

RELATOR: DES. GLEIDE MOURA PEREIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
: ESPÓLIO DE AILSON JOSÉ MARTINS BALTAZAR, DILMA DE SEIXAS BALTAZAR, DEYSE DE SEIXAS BALTAZAR, DEBORA DE SEIXAS BALTAZAR E ALEXANDRE DE SEIXAS BALTAZAR

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que – no bojo dos Embargos de Execução que move contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
que rejeitou os pedidos formulados nos aclaratórios (ID.2904511-Pág.1/5).

Narram os autos, que o embargado, ora apelado ajuizou Ação Monitoria
objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 22.426,58 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), resultante de crédito rotativo denominado Multicred firmado com AILSON JOSÉ MARTINS BALTAZAR, de quem os rés são herdeiros, tendo anexado a apresentação do demonstrativo e memória de cálculo do débito em atraso, requerendo a execução dos valores (fls.118/120-ID 2904501-Pág.51/53).

Devidamente citado para apresentar embargos à execução o embargante alegou preliminarmente, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva e no mérito, ausência de liquidez e certeza e excesso na execução e cláusulas abusivas (ID.2904504-Pág.1/15).

Por sua vez, o embargado apresentou impugnação aos embargos, rechaçando os argumentos do embargante e reafirmando a pertinência de sua pretensão (ID. 2904506-Pág.1/38 e ID.2904507-Pág.1/14).

Sobreveio sentença julgando a demanda improcedente nos seguintes termos (ID.2904511 - Pág. 1/5)

(...)

“
III- DISPOSITIVO

Isso posto, e o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS OFERTADOS PELOS REQUERIDOS e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA, para

constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representativo da importância de R$- 22.426,58 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data de vencimento do título que instrui a ação monitória até seu efetivo pagamento, segundo INPC/IBGE, e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês, incidentes a partir da data da citação válida. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS Como assiste razão ao embargado, não há que se falar em litigância de má-fé. CONDENO os embargantes às custas e honorários advocatícios, estes em 10 % (dez por cento), devendo esta ser intimada para efetuar o recolhimento das custas devidas, em havendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

Em suas razões recursais (ID.2904513-pág.1/10) alega a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita; ter contratado seguro de vida para pagamento/quitação da dívida cobrada, conforme previsão da clausula 34 ª do contrato; que os valores das parcelas deveriam se limitar a data da morte do de cujus, visto o contrato de seguro supostamente contratado; a ilegitimidade dos herdeiros em responder pelo espólio, visto a renúncia da herança; a abusividade das cláusulas contratuais;

e a não aplicação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID.2904514-Pág.1/15) pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004833-72.2006.8.14.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE AILSON JOSÉ MARTINS BALTAZAR, DILMA DE SEIXAS BALTAZAR, DEYSE DE SEIXAS BALTAZAR, DEBORA DE SEIXAS BALTAZAR E ALEXANDRE DE SEIXAS BALTAZAR.

ADVOGADA: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA OAB/PA 7.568

APELADO:BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADOS: ALLAN PINGARILHO OAB/PA 9.238 E OUTROS

RELATOR: DES. GLEIDE MOURA PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Havendo preliminar passo analisa-la:

Concessão da Justiça Gratuita

No caso em comento, concedo à parte apelante os benefícios da gratuidade de justiça, eis que, nos termos do art. 9º, §3° do Novo CPC, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Ressalto que tal declaração goza de presunção
juris tantum
, cabendo à parte contrária o ônus da prova em contrário, havendo também a faculdade atribuída ao magistrado de solicitar que o requerente do benefício comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Assim, é imperioso que seja devidamente fundamentada a decisão que indeferir o pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSITADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no voto condutor do aresto, da lavra do Desembargador Vladimir Souza Carvalho, assentou que não está presente o estado de miserabilidade necessário para a concessão do benefício, in verbis (fl. 1.062, e-STJ): "Enfim, é de se observar que, ao moverem a execução de sentença - que foi rechaçada por embargos, acolhidos decisório que a rescisória pretende desconstituir -, os ora requerentes não pediram os benefícios da justiça gratuita, só o fazendo agora, na aludida rescisória, sem esclarecerem a brusca alteração financeira vivida de um momento para outro. Assim, em suma, os autores da ação, em número de cinco, em seu conjunto ganham mensalmente mais de 34 salários mínimos, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita." 4. Para acolher a pretensão recursal, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos com o intuito de aferir se os autores possuem ou não condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que essa tarefa não é possível em Recurso Especial em face do óbice preconizado na Súmula 7/STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 352.287/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 15/04/2014).

Ademais, a Sumula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue no mesmo sentido ao dispor:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

No caso não há elementos nos autos que elidam a presunção de pobreza alegada, assim, acolho a liminar.

Passo a análise do mérito.

Da ilegitimidade dos herdeiros em responder pelo espólio

No caso em comento, alegam os apelantes que existiria um a ilegitimidade dos filhos do de cujus, pois alegam que houve a renúncia da herança pelos mesmos.

Todavia, não procede a alegação dos recorrentes de terem renunciado à herança no processo de inventário em tramite pela 3ª Vara Cível de Ananindeua (0000210-10.2007.8.14.0006), pois não chegou a ser formalizada, mediante instrumento público ou termo judicial ex vi do art.1.806 CC, o que levou à extinção do processo sem resolução de mérito pelo MM. Juízo do inventário, conforme se depreende da consulta ao processo no ID 2904514-Pág.9, ensejando com isso, a permanência dos representantes legais legitimados a responder pelo espólio.

De outro lado, o Banco autor agiu em conformidade com a legislação vigente, vez que o falecimento de pessoa não acarreta a quitação de dívida, ou seja, a morte não é causa de extinção de Obrigação ou de contrato, uma vez que, à consideração da revogação tácita do art. 16, da Lei nº 1.046/1950, e da redação do art. 1.997, do CCB/2002, a dívida do morto, ainda que vinculada a um Empréstimo Consignado, não extingue com o seu falecimento, pois há a transferência do débito ao Espólio ou aos Herdeiros do de cujus, nos limites da herança.

Ressalte-se ainda que no ajuizamento da ação monitória o banco autor indicou todos os herdeiros como representantes do espólio para responderem nos limites patrimoniais do espólio nos termos do art.1.792 e seguintes do CC.

Além do mais, quando ocorre a morte de pessoa que possui alguma inadimplência contratual, a obrigação de pagar pelos encargos contratados permanece, pois, com tal acontecimento, ocorre a transmissão do ativo e passivo do falecido ao Espólio e recaíra no quinhão dos seus herdeiros, nos termos do art. 943 do CC.

Dessa forma, não assiste razão aos apelantes.

Da inexistência de quitação da dívida.

Aduz os apelantes, que o de cujus possui seguro contratual que garante o pagamento de qualquer dívida pendente

Ocorre que conforme se verifica no contrato, trata-se de uma faculdade, prevista na clausula trigésima quarta, a seguir transcrito:

SEÇÃO VIII- GARANTIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA-Para garantia de crédito, o BANPARÁ, poderá exigir do TITULA, a qualquer momento, a realização de seguro de vida e de desemprego, figurando o BANPARÁ como beneficiário da correspondente apólice em valor suficiente para cobrir os respectivos compromissos em caso de morte ou perda de emprego.

Outrossim, não se pode perder de vista que o art.758 do CC exige prova escrita da contratação do seguro, cuja interpretação de cobertura é restritiva (riscos cobertos pela contratação, e.g., morte, invalidez, etc....), in verbis:

“Art.758- O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

Com efeito, verifica-se que não há quitação da dívida pelo falecimento do cliente, como alega os apelantes, pois o de cujus não contratou o seguro e, por conseguinte, não consta nos autos seja apólice ou qualquer documento probatório do pagamento do prêmio ao Banco, fato consubstanciado pelas planilhas de débito juntadas aos autos que não demonstram a cobrança de prêmios de seguro ou seu inadimplemento, o que afasta a tese defendida pelos recorrentes.

Como também, não procede alegação que a dívida deveria ser limitada à data do óbito do contratante, pois não encontra amparo legal, afinal a morte não é forma de liquidação de obrigações, cujas as hipóteses legais estão normatizadas no Título III – Do Adimplemento e Extinção da Obrigações (arts.304 e seguintes do CC).

Logo, indefiro o pedido.

Da abusividade das cláusulas contratuais

Do alegado excesso de execução, não vislumbro que o quantum devido é exorbitante, primeiramente porque foram expressamente previstos no Contrato,
ou seja, era de inteiro conhecimento do requerido, sendo aceito sem ressalvas pelo consumidor, que poderia optar por não aderir e buscar outra instituição financeira.

Portanto, seja com base na quebra da boa-fé objetiva, seja com base na teoria do art. 6º do CDC, não há se falar em abusividade/nulidade das cláusulas, uma vez que constavam expressamente do contrato a que anuiu o réu, até porque são alegações genéricas de abusividade contratual e de encargos abusivos que não foram sequer demonstradas de forma articulada o que dirá provada, como determina os §§ 2º e 3º do art.702 do CPC:

Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º
Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Importa ressaltar, que na leitura dos embargos monitórios, o réu não menciona esses requisitos do CPC, o que também poderia ter se desincumbido deste ônus no momento da interposição do recurso de apelação, o que novamente não procedeu.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, assentou entendimento pela impossibilidade jurídica de pronunciar nulidades de ofício, como pretendem os recorrentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

ORIENTAÇÃO 5- DISPOSIÇOES DE OFÍCIO. É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art.51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão.

(...)

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decolar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Nessa mesma linha de pensamento, o C.STJ firmou posicionamento pela impossibilidade de acolhimento da tese de abusividade de juros e/ou encargos sem a prova da alegação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO NA ORIGEM.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. SÚMULAS Nºs 5 E 7⁄STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄1933), em consonância com a Súmula nº 596⁄STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c⁄c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto
, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382⁄STJ (REsp nº 1.061.530⁄RS) - hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à média de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Alterar tal conclusão exigiria o reexame de provas e reanálise de cláusulas contratuais, inviáveis no âmbito do recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1101337/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 19/09/2017.Dje 28/09/2017)

Não procede o pedido.

Da majoração dos honorários advocatícios

No que se refere a majoração dos honorários advocatícios, não vislumbro que pleito mereça ser acolhido, pois o
Juízo a quo
de modo claro e isento de dúvidas estabeleceu o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando acertadamente a legislação que norteia a matéria, sendo salutar a manutenção da sentença quanto a este ponto.

Por todo o exposto, conheço o Recurso de
Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação,
com os apelantes arcando com a totalidade dos ônus sucumbenciais, ficando a cobrança suspensa em face de serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022